Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727109-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS FAUSTINO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de FRANCISCO CARLOS FAUSTINO DE SOUSA (proc. no 0027636-30.2004.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do agravado, como também o requerimento de inclusão da qualificação da parte executada no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito. Relata o agravante que o feito tem por objeto o recebimento de valores devidos correspondentes a contrato celebrado entre as partes e, embora tenha se empenhado em longa busca de bens de propriedade do agravado, não logrou êxito em obter pagamento do débito. Sustenta o desacerto da r. decisão agravada alegando contrariedade às inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, as quais positivaram importantes princípios norteadores do direito, tais como o que assegura às partes envolvidas a solução integral de mérito em prazo razoável, além dos princípios da boa-fé, do dever de cooperação, da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Nesse contexto, afirma que o novo CPC trouxe mudanças aptas a auxiliar o credor na satisfação de seu crédito, dentre elas, as denominadas medidas atípicas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC, as quais deverão ser adotadas pelo Juiz a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, a fim de alcançar a satisfação do crédito objeto da demanda. Registra que vem enfrentando dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, impondo-se a atuação do juízo de modo a trazer o devedor aos autos e incentivá-lo ao pagamento da dívida. Colaciona doutrina e jurisprudência em favor da sua tese. Argumenta, ainda, que a r. decisão agravada deve ser reformada quanto ao indeferimento da inscrição do agravado no cadastro de inadimplentes por intermédio do sistema SERASAJUD, tendo em vista que, a teor do disposto no art. 782, §3o, do CPC, é permitida a inclusão de devedores nos cadastros de inadimplentes, sendo certo que a utilização dos sistemas conveniados disponibilizados ao Poder Judiciário serve para assegurar celeridade ao processo e efetividade à tutela jurisdicional. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada liminarmente a suspensão da CNH e do Passaporte do agravado, bem como inserido seu nome nos cadastros de restrição de crédito, até completa quitação do débito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. Preparo regular IDs 28439838 e 28439839. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, não vislumbro os requisitos exigíveis ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Da aplicação das medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC: Com efeito, as medidas coercitivas atípicas devem ser aplicadas nas hipóteses em que demonstrado que o vencido vem causando dificuldades à efetivação do provimento judicial conferido ao vencedor, tanto que se encontram previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, sendo precedidas dos deveres do magistrado de velar pela duração razoável do processo (inc. II) e de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (inc. III). Sobre o tema, inclusive, tenho sido defensor da aplicação da norma, mas em contexto diverso, quando se demonstra que o devedor não vem agindo com lealdade, no intuito de ocultar patrimônio a fim de se furtar à obrigação de quitar seu débito. Do exame dos autos na origem, nota-se que o cumprimento de sentença foi recebido em fevereiro de 2010 (ID 34219478), sendo que ao longo de sua tramitação, foram efetuadas inúmeras pesquisas ao sistemas conveniados – BACENJUD, RENAJUD, eRIDFT, bem como expedidos mandados de avaliação e penhora, todos sem sucesso (IDs 34220195, 34220197, 34220273, 34220276, 34220279, considerando-se os mais recentes). O cenário evidencia a atitude cooperativa do juízo em auxílio ao credor na busca de bens que possam satisfazer o crédito perseguido; contudo, o devedor/agravado, ao que se percebe, não possui bens para saldá-lo. Embora as medidas executivas realizadas a fim de se obter a satisfação do crédito tenham se mostrado infrutíferas, constata-se que a situação não se enquadra em hipótese de ocultação de bens e não se infere dos autos intenção da parte devedora de se esquivar da obrigação. Apenas não se encontram bens, neste momento, para satisfazer o crédito perseguido. Nesse contexto, as medidas executivas atípicas (na hipótese, a suspensão da CNH e retenção do passaporte) não garantem a satisfação do crédito exequendo, revelando-se descabidas e desproporcionais, pois não demonstrada a pertinência de sua adoção com o fato de não se alcançar o crédito executado. Esse é o entendimento sufragado por esta e. 5a Turma Cível, conforme julgados a seguir colacionados, inclusive de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE CNH. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RESP 1.788.950/MT. DECISÃO MANTIDA. 1 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível, em tese, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 2 - Conforme orientação jurisprudencial extraída do julgamento do REsp n. 1.788.950/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019), as medidas atípicas de coerção autorizadas no art. 139, IV, do CPC devem ser utilizadas com ressalvas, mediante a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que o devedor tenha sido intimado para efetivar o cumprimento da obrigação, respeitando-se o contraditório; b) esgotamento dos meios típicos destinados à satisfação do crédito, c) indícios mínimos de que o Executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação; d) decisão devidamente fundamentada. 3 - Ante a ausência de elementos que indiquem a existência de patrimônio expropriável apto a satisfazer o crédito, os requisitos exigidos para o deferimento da medida coercitiva excepcional de suspensão da CNH dos Executados não se encontram integralmente presentes, revelando o acerto da decisão que materializou o indeferimento do pedido. 4 - No que se refere à possibilidade de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento de que tal medida configuraria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir no território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1358682, 07139503420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E DA CNH. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Juiz possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Referida alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução, bem como indícios de comportamento desleal do executado na ocultação de patrimônio. 3. Na hipótese dos autos, embora tomadas todas as medidas típicas, sem êxito, não se observa comportamento desleal por parte da executada, mas sim ausência de bens para a satisfação do crédito perseguido, manifestada pelos resultados negativos advindos das consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD. 4.Nesse quadro, a adoção das medidas requeridas para bloqueio de cartões de crédito e suspensão/apreensão de CNH e passaporte não garantem a satisfação do crédito exequendo, revelando-se descabidas e desproporcionais, pois não demonstrada a pertinência de sua adoção com o fato de não se alcançar o crédito executado. 5. A medida executiva atípica, tal como a típica, requer juízo positivo de efetividade para a sua adoção, o que não se verifica no caso em tela. 6. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1333066, 07465971920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÓVEIS PLANEJADOS. CONSTRIÇÃO. CONVENÇÃO EM ACORDO PACTUADO. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA ORIUNDA DA PRÓPRIA AQUISIÇÃO DOS BENS. EXCEÇÃO. PENHORA. CABÍVEL. SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. 1. Possível a penhora de móveis planejados para satisfação da dívida que originou do próprio contrato de compra, venda, fabricação, entrega, montagem e instalação quando expressamente pactuado em acordo firmado entre as partes. 2. Ainda que o art. 833, inciso II, do CPC disponha, em princípio, ser impenhoráveis os móveis que guarnecem a residência do executado, o §1o do mesmo dispositivo afasta a impossibilidade de constrição quando o objeto da execução decorrer de dívida relativa ao próprio bem ou contraída para a respectiva aquisição. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte da devedora revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito de ir e vir, não se consubstanciando, em princípio, medida adequada ao adimplemento do débito, além de possuir mero caráter sancionatório, especialmente quando não esgotados os meios ordinários e viáveis para o pagamento do débito. 4. A determinação de suspensão dos cartões de crédito da executada revela-se desproporcional por atingir relação jurídica estabelecida com terceiros, no caso, as administradoras de cartões, além de não se revelar como mais adequada ao intento do credor. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1219409, 07191708120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao ponto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, a ensejar o deferimento da tutela pleiteada. Da inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD: Acerca do tema, assim dispôs o juízo a quo na r. decisão agravada: (...) INDEFIRO, outrossim, o requerimento de inclusão da qualificação da parte executada no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito porquanto desnecessária a intervenção deste Juízo para que aquela parte promova tal anotação mediante o protesto do título executivo judicial constituído em seu favor nos presentes autos. (...) Notadamente, os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo à parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem se empreendidas pelo interessado. Nessa linha, transcrevo trecho da decisão exarada pelo Ministro Luis Felipe Salomão, nos autos do AResp 1616700/MS: “(...) Apesar da facilidade que os sistemas judiciais trouxeram aos processos, em especial a penhora de ativos financeiros em relação às execuções e cumprimentos de sentença, prevista pelo art. 854, do NCPC, deve-se ter a cautela de não transferir apenas à máquina judiciária as diligências que competem basicamente às partes, nem ferir-se os princípios que norteiam o devido processo legal. Como já alertei, os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud devem auxiliar na busca de bens e endereços de pessoas, no entanto, estas não são as únicas ferramentas que devem ser utilizadas pelos credores, já que é plenamente possível a utilização de outros meios para tais fins. (...)” – Dje 19/03/2020. Desse modo, a mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada àquela parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida. Na hipótese, o agravante é pessoa jurídica não hipossuficiente, plenamente capaz de providenciar, de per si, a inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes por meios próprios, não necessitando da intervenção judicial para esses fins. Também sob essa perspectiva, tenho que ausente o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a eficácia da decisão agravada. Da mesma forma, o risco de dano grave e de difícil reparação não se encontra evidenciado, sendo certo que o retorno dos autos ao arquivo provisório não se apresenta como circunstância apta ao deferimento do efeito suspensivo, bastando que o agravante indique bens passíveis de penhora do devedor para que os autos retornem à sua tramitação regular, para fins de satisfação do seu crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2021 13:36:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator